Tribunal: TJBA
Processo: 8000623-75.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000623-75.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: VARANDA DO FAROL BAR E RESTAURANTE LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. NÃO PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento na ausência de interesse de agir, por se tratar de débito de baixo valor e ausência de movimentação útil, nos termos do Tema 1184 do STF e Resolução CNJ nº 547/2024. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legitimidade da extinção da execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, considerando a aplicação do Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024, frente à legislação municipal que estabelece piso inferior. Questiona-se também a suposta nulidade da decisão por ausência de intimação prévia. III. Razões de decidir 3. O valor da causa informado nos autos (R$ 7.322,40) é inferior ao limite de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ nº 547/2024 para execuções sem citação ou penhora. 4. O feito tramita desde 2021 sem que tenha havido a citação válida da parte executada ou localização de bens, enquadrando-se nas hipóteses de extinção previstas no ato normativo do Conselho Nacional de Justiça (art. 1º, §1º). 5. A extinção está em conformidade com o Tema 1184 do STF, que autoriza tal medida por ausência de interesse processual, em respeito à eficiência administrativa (CF, art. 37, caput), não havendo violação à competência do ente federado quando demonstrada a ineficácia da medida judicial. 6. Não há nulidade na decisão monocrática, pois a extinção por ausência de interesse processual pode ser conhecida de ofício, sendo desnecessária intimação prévia, conforme reiterada jurisprudência e o caráter cogente do Tema 1184. 7. O agravo interno não trouxe elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse processual, quando o montante for inferior ao limite fixado na Resolução CNJ nº 547/2024 e não houver movimentação útil. 2. A decisão que aplica o Tema 1184 do STF dispensa intimação prévia das partes para sua incidência." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 932, IV, "a" e "b"; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184 da Repercussão Geral. Vistos relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO INTERNO na Apelação 8000623-75.2021.8.05.0001, em que é agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e agravada VARANDA DO FAROL BAR E RESTAURANTE LTDA - ME. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, Presidente Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator Procurador(a) de Justiça